Tribunal: TJPA
Processo: 0039083-51.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039083-51.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO

APELADO: DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0039083-51.2008.8.14.0301

RECORRENTE/RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO/RECORRENTE: DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.229 DO STJ. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pela Defensoria Pública do Estado do Pará, esta na condição de curadora especial da executada, contra sentença que, em execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente sem observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a observância rigorosa do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com suspensão do processo, intimação da Fazenda Pública e posterior análise dos marcos temporais prescricionais.

4.

O magistrado deve delimitar expressamente os marcos de suspensão e interrupção da prescrição, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação adequada, conforme entendimento do STJ no Tema 566.

5.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição intercorrente configura violação ao contraditório e caracteriza error in procedendo.

6.

A não observância do rito legal impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente, afastando a extinção do feito.

7.

O Tema 1.229 do STJ estabelece que não são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal por prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade.

8.

A anulação da sentença que extinguiu o feito afasta, por consequência, qualquer pretensão de fixação de honorários sucumbenciais no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do Estado provido e recurso da Defensoria Pública desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a estrita observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, sob pena de nulidade.

2.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública viola o contraditório e impede a decretação válida da prescrição intercorrente.

3.

Não são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, V e VI, 487, II, e 924, V; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40, §§1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, REsp nº 2.076.321/SP (Tema 1.229).

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto pelo Estado e dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16/04/2026 e encerrada aos 23 dias do mês de abril do ano corrente (23/04/2026).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, esta atuando como curadora especial da DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, deixando, contudo, de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que promoveu a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nºs 2006570002076-8, 2006570002077-6 e 2006570002078-4, no valor originário de R$ 442.743,83 (quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), em face da empresa DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.

Aduziu que, regularmente inscrito o débito, caberia à Executada o adimplemento do crédito tributário, motivo pelo qual requereu sua citação para pagamento ou garantia do juízo, sob pena de constrição patrimonial.

No curso da execução, restou consignado nos autos que não foram localizados o devedor e/ou bens penhoráveis em seu nome. Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando como curadora especial da parte executada ausente, apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional,
julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário
.

Sem condenação em custas e honorários.

Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o
decisum
teria se limitado a invocar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553, sem proceder à devida subsunção do caso concreto aos fundamentos determinantes do precedente, em afronta ao art. 489, §1º, incisos V e VI, do Código de Processo Civil. Aduz que a decisão não delimitou, de forma clara e precisa, os marcos temporais considerados para a contagem do prazo prescricional, tampouco analisou as manifestações e diligências promovidas pela Fazenda Pública no curso do feito.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, asseverando que não houve inércia apta a ensejar a extinção do crédito tributário, pois teriam sido realizadas movimentações processuais e requerimentos de diligências com vistas à localização da executada e de bens passíveis de penhora.

Argumenta que a aplicação automática da sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/80 exige a observância de pressupostos específicos, dentre eles a efetiva ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, bem como a regular suspensão do processo pelo prazo legal.

Alega, ainda, que o juízo de origem não teria apreciado adequadamente os requerimentos formulados pelo ente fazendário para a realização de atos constritivos, o que configuraria mora judicial e afastaria a caracterização de desídia da exequente. Sustenta que a ausência de apreciação de tais pleitos inviabilizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto não se poderia imputar à Fazenda Pública a paralisação do feito quando esta teria impulsionado regularmente o processo.

Defende, por fim, a necessidade de reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução fiscal, inclusive com a realização das diligências constritivas requeridas.

Na sequência, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, atuando como curadora especial da executada DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, também interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública esclarece que sua insurgência se limita ao capítulo da sentença que deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

Sustenta que, embora o Juízo de origem tenha aplicado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229, segundo a qual, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, o caso concreto comportaria
distinguishing
.

Argumenta que a atuação da Defensoria Pública, como curadora especial de parte ausente, bem como a resistência da Fazenda Pública à tese de prescrição intercorrente, justificaria a condenação em honorários.

Aduz que a tese repetitiva ainda se encontra pendente de apreciação em sede de Recurso Extraordinário, além de defender que a aplicação automática do entendimento firmado no Tema 1.229 não observaria as peculiaridades do caso concreto. Ressalta que a Defensoria Pública apresentou Exceção de Pré-Executividade arguindo a prescrição intercorrente, enfrentada e resistida pelo Estado do Pará, que inclusive opôs embargos de declaração e interpôs apelação insistindo na inocorrência da prescrição.

Argumenta que, tendo havido efetiva sucumbência da Fazenda Pública, a qual resistiu à pretensão defensiva e deu causa à instauração e prolongamento da execução fiscal, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios, inclusive em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Requer, assim, a reforma parcial da sentença para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará, a Defensoria Pública pugna pela manutenção integral da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, reiterando que, desde a ciência da não localização do devedor, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, nos termos das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566, 567 e 568, culminando na consumação da prescrição.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso da Defensoria Pública, defendendo a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais em hipóteses de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, sobretudo após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, §5º, do CPC, bem como à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pelo Estado do Pará e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo configurada a prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação adotada pelo juízo de origem.

Por fim, pugnou pelo regular processamento do feito e julgamento dos recursos, na forma da lei.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II e 924, V do CPC, combinado com o art. 174 do CTN e art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, sem condenação em honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação interpostos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A controvérsia central do recurso estatal cinge-se à verificação de nulidade da sentença por preterição do rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF). Assiste razão ao ente fazendário.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, parágrafo único, incisos I a IV, disciplina as hipóteses de interrupção da prescrição, ao passo que o art. 151 do referido diploma legal elenca as situações que ensejam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dessa forma, ao tratar da ocorrência da prescrição intercorrente, impende, antes de mais nada, esclarecer a natureza jurídica de tal instituto, de modo a se permitir conclusão segura quanto à sua efetiva configuração no caso concreto.

A prescrição intercorrente caracteriza-se por incidir no curso do processo, em virtude do decurso temporal aliado à inércia ininterrupta e reiterada da parte exequente em promover os atos processuais que lhe incumbem. Trata-se, pois, de fenômeno nitidamente endoprocessual, manifestando-se no interior da relação processual executiva.

No tocante à disciplina normativa da prescrição intercorrente, dispõe o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais):

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nota-se, portanto, que o legislador estruturou, de maneira meticulosa, o procedimento destinado ao reconhecimento da prescrição intercorrente, prevendo, em primeiro lugar, a suspensão da execução, seguida da abertura de vista ao representante judicial da Fazenda Pública, posteriormente, a determinação de arquivamento dos autos e, por derradeiro, a decretação da prescrição intercorrente, caso configurada.

E ainda, a decretação de ofício da prescrição intercorrente tem balizas rígidas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS – Tema 566). O STJ sedimentou que é imprescindível não apenas a prévia oitiva da Fazenda Pública, mas também que o magistrado fundamente o ato mediante a delimitação clara dos marcos legais suspensivos e interruptivos incidentes na contagem.

No caso dos autos, a extinção se operou sem que tais requisitos procedimentais fossem observados, cerceando o direito do ente público de comprovar eventuais causas impeditivas da prescrição. A inobservância do rito legal configura patente nulidade, implicando manifesto
error in procedendo
.

Cumpre ainda destacar que, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, as intimações da Fazenda Pública devem ser realizadas, obrigatoriamente, na pessoa de seu representante judicial:

Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Corroborando tal entendimento, o §1º do art. 40 da referida lei prevê, de forma expressa, a necessidade de abertura de vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento, providências estas não observadas no presente caso.

Ressalte-se, por oportuno, que a
mens legis
da Lei de Execuções Fiscais é, precipuamente, resguardar o crédito público, possibilitando à Fazenda Pública a efetiva cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual apresenta, em diversos pontos, peculiaridades em relação ao procedimento comum do Processo Civil, como é o caso da possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou bens penhoráveis, conforme dispõe o §3º do art. 40 da LEF.

Nesse contexto, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que corroboram a necessidade de estrita observância do procedimento previsto em lei para o reconhecimento da prescrição intercorrente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos de Ação Execução Fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente que justifique a extinção do feito executivo fiscal. 3. A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, §4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar, ex offício, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. 4. No caso em questão, a prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000886-55.2008.8.14.0130 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença; 3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ; 4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000899-64.2010.8.14.0104 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo que instituiu multa ambiental, fundamentada no reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no Decreto nº 20.910/32. A sentença de primeiro grau entendeu que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a cinco anos, o que configuraria a prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da prescrição intercorrente em processos administrativos municipais à luz da legislação federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, conforme prevista na Lei nº 9.873/99, aplica-se exclusivamente ao âmbito federal, não se estendendo automaticamente aos processos administrativos municipais. A aplicação da prescrição intercorrente ao caso concreto foi indevida, uma vez que não há previsão legal específica no ordenamento jurídico municipal. 4. O processo não se encontra suficientemente instruído para a aplicação do instituto da Causa Madura, sendo necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida continuidade da instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810993-16.2022.8.14.0040– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado. 2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. 3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando não se oportuniza manifestação da Fazenda Pública acerca da inviabilização de citação do executado. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica. 4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060993-27.2006.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS ART. 25 e 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 – LEF. DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.340.553 – RS (TEMA 566). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado. 2. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. 3. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ). 4. Segundo a tese firmada pelo STJ no REsp. nº 1.340.553 – RS, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada. 5. Pode o magistrado decretar a prescrição intercorrente após o lapso temporal de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, cujo cômputo se inicia automaticamente no momento em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, caso a exequente permaneça silente e inerte. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 566), sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. 6. No caso concreto, verifica-se -se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que a Fazenda Pública não foi intimada após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo quinquenal prescricional, antes da sentença, divergindo da tese prevista no item 4.2 da sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS. 7. Em respeito ao princípio do contraditório, findo o prazo previsto art. 40, § 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição. 8. Outrossim, constata-se que a sentença não fundamentou o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF, inexistindo qualquer informação sobre o período em que a execução permaneceu suspensa, em afronta à tese firmada no item 4.3 da ementa do Resp. 1.340.553-RS. 9. Constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, por inobservância ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Temas nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571), a nulidade da sentença é medida que se impõe. 10. Agravo Interno conhecido e improvido. À Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000485-90.2008.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010350-09.2013.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

Diante do exposto, resta evidente que a sentença recorrida diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sede de execução fiscal, as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública devem ser realizadas pessoalmente, conforme determina o art. 25 da Lei nº 6.830/1980, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas em lei (AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010).

Assim, não se pode cogitar a penalização da Fazenda Pública, máxime quando não se verifica inércia injustificada do ente estatal.

Outrossim, ausente a observância do procedimento estabelecido no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente feito.

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA

O pedido da Defensoria de fixação de honorários advocatícios não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça encerrou a questão com a consolidação da tese atinente ao Tema 1.229 (REsp 2.076.321/SP), definindo que “À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente”.

Não há espaço para a aplicação do
distinguishing
sugerido, haja vista que a ausência de êxito na satisfação do crédito após o decurso do tempo não elide o inadimplemento originário que justificou o ajuizamento da ação, não havendo o Estado dado causa indevida ao processo. O entendimento é norteado pelo princípio fático-objetivo da causalidade e incide da mesma forma aos casos patrocinados pela curadoria especial.

Ademais, cumpre ressaltar que, ainda que a tese defendida pela Defensoria Pública vingasse, o provimento do recurso interposto pelo Estado do Pará anula qualquer pretensão de condenação em honorários sucumbenciais neste momento processual.

Isso porque, com a anulação da r. sentença extintiva e a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, deixa de existir a extinção do feito, pressuposto essencial para a fixação dos ônus de sucumbência, restando esvaziado o pleito da curadoria especial.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Pará, anulando a r. sentença extintiva por
error in procedendo
e determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para seu regular curso; bem como para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Defensoria Pública.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026